Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720475-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA AUSSIE SCHOOL JARDIM BOTANICO LTDA AGRAVADO: LAURO DA ROCHA LOURENCO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESCOLA AUSSIE SCHOOL JARDIM BOTANICO LTDA. em face de LAURO DA ROCHA LOURENÇO, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0007325-45.2014.8.07.0008, determinou a anotação da penhora no rosto dos autos para a constrição da quantia de R$ 42.710,27 (quarenta e dois mil, setecentos e dez reais e vinte e sete centavos). Deferida a concessão do efeito suspensivo ao recurso (ID 72144630). Em seguida, DÉBORA GABRIELLA SOUZA DA SILVA, requereu sua habilitação como terceira interessada, dado o eventual interesse econômico no desenrolar do presente feito (ID 72958607 e 73054598). Intimadas as partes (ID 73138055), apenas o Agravante respondeu ao chamamento do Juízo, alegando a ausência de legitimidade da terceira interessada em intervir no feito (ID 74156359). Contudo, observa-se que o requerimento de habilitação nos autos como terceira interessada também foi realizado na instância de origem. Assim, eventual decisão acerca do assunto por este Tribunal configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ademais, mister que se aguarde a manifestação do Juízo de origem sobre a questão, no intuito de se evitar decisões contraditórias. Por consequência, intimem-se as partes para que juntem aos autos decisão do Juízo de origem sobre o requerimento de habilitação nos autos de terceira interessada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025 17:18:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador